Tribunal: STF
Processo: HC 124132
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGOS 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI Nº 8.069/90. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA.



    1. A menoridade para fins de tipificação do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 pode ser comprovada por outros meios idôneos, não se exigindo seja realizada somente por certidão de nascimento ou carteira de identidade. Precedentes: HC 92.014, Rel. Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe 21/11/2008, e HC 121.709, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12/06/2014.



    2. In casu, o paciente foi condenado pela prática dos crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), sendo que a menoridade do comparsa restou comprovada através de atestado de antecedentes criminais e do boletim de ocorrência.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    4. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 



    5. Habeas Corpus extinto.